Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741823-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CARMEN LIMA DA SILVA, ELAINE JACILENE LIMA DE OLIVEIRA, ELMA JACINTA DE ARAUJO BRITO, IVONE ALVES ARAUJO, LIDIA NISIA DE ARAUJO LIMA DUTRA, MARIA DA PENHA EDITE DE ARAUJO LIMA, CLAUDIO RODRIGUES RIBEIRO EXECUTADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria da Penha Edite de Araújo e Outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que os requeridos sejam devidamente intimados para, em quinze dias, desocupar o imóvel litigioso, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito a indenização por benfeitorias eventualmente construídas, nos termos da sentença. Os agravantes, em suas razões recursais, aduzem, em apertada síntese, que o imóvel situado na chácara 31, Núcleo Rural Pipiripau, etapa II, Planaltina/DF, já existe no local há mais de trinta (30) anos. Afirmam que a área é passível de regularização pela Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR, conforme procedimento iniciado pelo agravante Claudio Rodrigues. Argumentam que foram surpreendidos com ameaça de demolição e desocupação compulsória. Alegam que os agravantes celebraram, de boa-fé, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, Vantagens, Obrigação e Responsabilidades. Narram que, atualmente, a área está ocupada pelo agravante Claudio Rodrigues Ribeiro, onde reside com sua família e é o único bem que possui. Postulam a gratuidade judiciária. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a hipossuficiência restou comprovada pelos documentos anexados aos autos. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O periculum in mora emerge da constatação de que já foi determinada a imissão do agravado na posse do imóvel e de que o prazo de quinze (15) dias para desocupação do bem pelos agravantes está se esgotando. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, o teor da sentença, que deu origem ao título executivo, proferida em 12 de novembro de 2019, in verbis: “(...)Versam os autos sobre Ação Reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP em desfavor dos demandados, em que a autora reivindica o imóvel denominado Chácara 31, Cachoeirinha do Pipiripau, DF-230, desmembrada do município de Formosa/GO, e incorporada ao território do DF, em “terras desapropriadas”, conforme escritura pública de desapropriação amigável, lavrada em 29/08/1995, registrada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no livro no 2 de Registro Geral, sob o no R.8/82.020. O pedido reivindicatório em análise depende da comprovação da propriedade da área reivindicada e da prova da posse injusta exercida pelos requeridos sobre o imóvel (art. 1228 do CC). O primeiro requisito - comprovação da propriedade do imóvel - está atendido, não somente em vista da matrícula acostada aos autos, como também do laudo de situação fundiária, memorial descritivo e planta topográfica do levantamento aerofotogramétrico, que demonstram que a área ocupada pelos demandados está localizada dentro da propriedade da autora. Sabe-se que a transferência de um imóvel se dá mediante o registro do título aquisitivo no Registro de Imóveis, sendo proprietário o adquirente constante da matrícula do imóvel, até que se registre novo título aquisitivo, ou que se decrete a invalidade do registro ou seu cancelamento, por meio de ação própria. Quanto ao segundo requisito, é de se considerar injusta, para fins de ação reivindicatória, qualquer posse que não se baseie em título legítimo, ou seja, que contrarie o domínio do proprietário e não tenha sido outorgada por este de forma regular. Assim, não se infere a injustiça apenas da violência, clandestinidade ou precariedade, independendo também de boa ou má-fé. Portanto, mesmo de boa-fé, a posse cede vez ao domínio na ação específica para sua defesa. E nem se pode alegar eventual tolerância do poder público na ocupação de terras de sua propriedade, como fator capaz de conduzir ao perdimento da posse advinda do direito de propriedade. Isso porque os atos de permissão e tolerância do poder público em relação aos seus imóveis não induzem posse, e sim sua mera detenção, sem a anuência da Administração, que é de ser presumida por má-fé, não gerando, portanto, direito à indenização pelas benfeitorias porventura realizadas. Considera-se injusta a posse que contrariar o domínio, não sendo assegurado ao possuidor direito de retenção sobre eventuais benfeitorias, na medida em que ausente a boa-fé. É de se ressaltar ainda a prática corriqueira no Distrito Federal de se ‘adquirir’ imóveis por meio de contrato particular de cessão de direito, sem qualquer preocupação de se verificar se o cedente é, de fato, o proprietário do bem. Porém, nestes autos está provado o direito subjetivo de titularidade da propriedade do imóvel vindicado a favor da Terracap. Assim, há de ser provido o pedido reivindicatório uma vez que plenamente comprovado o domínio que confere ao proprietário do imóvel o direito de usar, gozar, dispor e de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua (art. 1.228 do CC). No caso vertente, autora e réus se encontram em situações jurídicas que, em relação à coisa demandada, conduzem o sentenciante ao reconhecimento do pedido inicial, consolidando em nome do titular todos os atributos inerentes ao domínio: uso, gozo e disposição. Porém, a Autora tece pedido de cobrança de uma contraprestação decorrente da ocupação. Entretanto, inexiste negócio jurídico entabulado entre as partes, que dê ensejo a tal pretensão. Se acaso a ocupação causou dano ao patrimônio da Terracap, deverá buscar a correspondente reparação pelos meios apropriados. (...) Diante do exposto, outro caminho não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pela TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA em face de ELISA DE ARAÚJO LIMA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO MORATO DE LIMA, ELMA JACINTA DE ARAÚJO LIMA, ROBERTO DE ARAUJO LIMA, GILSON DE ARAÚJO LIMA, GILBERTO DE ARAUJO LIMA E GESSE DE ARAUJO LIMA, partes qualificados nos autos, para CONDENAR os réus a devolver à Autora o imóvel indevidamente ocupado, denominado Chácara 31, Cachoerinha do Piripau, DF -230, desmembrada do município de FORMOSA /GO , e incorporada ao território do DF, EM ‘terras desapropriadas’, conforme escritura pública de desapropriação amigável, lavrada em 29/08/1995, registrada no Cartório de 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no livro no2 de Registro Geral, sob o noR.8/82.020, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito À indenização por benfeitorias eventualmente construídas’. (ID no 49805573). Veja-se o parecer do Ministério Público perante o Juízo singular, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado, que condenou os Réus a devolver à Autora o ‘imóvel indevidamente ocupado’, denominado Chácara 31, Cachoeirinha do Pipiripau, DF-230, desmembrada do município de Formosa/GO, e incorporada ao território do DF, em ‘terras desapropriadas’, conforme escritura pública de desapropriação amigável, lavrada em 29/08/1995, registrada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no livro no 2 de Registro Geral, sob o no R.8/82.020, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito à indenização por benfeitorias eventualmente construídas. A sentença foi proferida em 12/11/2019 e transitou em julgado em 08/04/2022. O cumprimento de sentença foi iniciado em 08/05/2022. Em 18/01/2022, ou seja, mais de dois anos depois da prolação da sentença, foi firmado um contrato de locação sobre o ‘imóvel indevidamente ocupado’ e agora o locatário pretende impedir o cumprimento da decisão, por simples petições nos autos, nos quais não figura como parte. O argumento, que se tornou corriqueiro nas causas da espécie, é a suposta possibilidade de regularização. Não se trata de hipótese de desocupação coletiva, sendo, pois, inaplicável à espécie a ADPF 828. Em tal contexto, o Ministério Público oficia pela intimação dos réus ou seus eventuais sucessores para que desocupem a área em 15 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse” (ID no 176133681, dos autos de origem). Da análise das decisões acima colacionadas, bem como do instrumento particular de promessa e venda, verifica-se que referido instrumento foi firmado entre as partes do processo reivindicatório e Claudio Rodrigues Freitas em 10 de janeiro de 2023, ou seja, quatro (04) anos após a prolação da sentença. Verifica-se, ainda que o promitente comprador do imóvel formulou pedido de regularização fundiária após o prazo previsto na Lei Distrital no 5.803/2017, recebendo a seguinte resposta: “(...) Assim que reabrir o prazo para novos pedidos de regularização de ocupações rurais, entraremos em contato para que sejam apresentados os documentos necessários” (ID no. 53497803 - Pág. 3). Com efeito, os adquirentes de coisa litigiosa, em primeira análise, sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, por causa do comando do art. 109, § 3o, do CPC, mesmo que não tenham sido integrados ao polo passivo do feito. Ainda que o agravante Claudio tenha adquirido os direitos sobre imóvel sem a ciência de que o bem era objeto de ação possessória ajuizada pela Terracap face dos cedentes, isso não afasta, em princípio, as consequências determinadas pela lei processual, porquanto cumpriria ao comprador adotar as cautelas necessárias ao realizar negócio jurídico dessa espécie, exigindo, ao menos, o fornecimento de certidões cartorários sobre a existência de possíveis ações ajuizadas em desfavor do alienante. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator